Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725272-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HORTENCIA MARIA GOMES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança que tem por finalidade impor à Administração Pública que conclua a análise do requerimento administrativo de regularização do espaço ocupado pela impetrante, denominado Quiosque no 2, localizado no Subsolo da Rodoviária do Plano Piloto. Extrai-se dos documentos colacionados sob ID 13444313, pgs. 9/12, que a Administração analisou o pleito pretendido pela ora impetrante, concluindo a análise do requerimento administrativo de regularização. Assim, em respeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes a respeito da perda superveniente do objeto do presente mandamus. Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator